Tribunal: STJ
Processo: 1009914-54.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016420 - MT(2025/0305589-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANA MARIA DA SILVA MEDEIROS
ADVOGADA
: ANA PAULA MONÇÃO OLIVEIRA - MT009030
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DA SILVA
ADVOGADOS
: DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - MT017609
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296O
JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE.
DEDUTÍVEL E DEDUZIDO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O
do
positiva a eficácia preclusiva da coisa julgada e
art. 508
CPC/2015
o princípio do dedutível e do deduzido, enunciando que, '[t]ransitada em
julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas
as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento
quanto à rejeição do pedido" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.643.940/MS,
minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
10/2/2025,
14/2/2025)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA55104230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:19
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 0cca174a-4cd3-494c-bdc1-1a184ecfc374

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:19
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 0cca174a-4cd3-494c-bdc1-1a184ecfc374

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016420 - MT(2025/0305589-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANA MARIA DA SILVA MEDEIROS
ADVOGADA
: ANA PAULA MONÇÃO OLIVEIRA - MT009030
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DA SILVA
ADVOGADOS
: DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - MT017609
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296O
JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE.
DEDUTÍVEL E DEDUZIDO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O
do
positiva a eficácia preclusiva da coisa julgada e
art. 508
CPC/2015
o princípio do dedutível e do deduzido, enunciando que, '[t]ransitada em
julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas
as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento
quanto à rejeição do pedido" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.643.940/MS,
minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
10/2/2025,
14/2/2025)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54285046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:27
Código de Controle do Documento: 751b3194-a664-491b-9731-c8d5042db33d

Trata-se de agravo interno (fls. 305-319) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 295-301).
Em suas razões, a parte agravante:
(i) reitera a violação do
II, do CPC, por omissão do Tribunal de
art. 1.022,
origem na apreciação da tese de "impossibilidade de se formar coisa julgada sobre um
pedido (desconsideração) que não foi formulado, em detrimento do pedido real
" (fl. 312);
(sucessão), que nunca foi julgado
(ii) defende a inexistência da coisa julgada, tendo em vista que "a causa de
"
pedir da sucessão processual (art. 110, CPC) jamais foi objeto de dispositivo judicial
(fl. 314); e
(iii) sustenta inaplicável a
pois "
Súmula n. 83/STJ,
não há coisa julgada
" (fl. 315).
quando há alteração na causa de pedir
A parte agravada apresentou impugnação, requerendo a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC (fls. 322-331).
art. 1.021,
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 295-301):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 do
STJ e 282 do STF e da apresentação de razões imprecisas quanto ao caso
concreto (fls. 247-250).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 158):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO EM
SUCESSÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA EXTINTA –
MATÉRIA PRECLUSA – QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NO CURSO DO PROCESSO –
PRECLUSÃO
– DECISÃO REFORMADA –
PRO JUDICATO
RECURSO PROVIDO.
1. Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso
do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos
da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela
parte (CPC,
, bem como nova decisão a respeito da questão
art. 507)
(CPC,
.
art. 505)
Documento eletrônico VDA54285046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:27
Código de Controle do Documento: 751b3194-a664-491b-9731-c8d5042db33d

2. Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento
processual objeto de decisão judicial anterior nos autos, inclusive, “não
obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a
qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior
decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à
ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir
o trânsito julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no
Rel. Ministro Luís
REsp 1.424.168/RJ,
Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
13/06/2017,
19/06/2017)

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 188-193).
Nas razões do recurso especial (fls. 200-212), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou:
art. 105,
(i) violação do
II, do CPC, por omissão do Tribunal de origem na
art. 1.022,
apreciação da tese de adstrição da decisão ao pedido, tendo em vista que
(fl. 205):
Essa omissão decorre do fato de que a primeira decisão de 1o grau,
ao indeferir o pedido de inclusão de Paulo Sérgio da Silva – pedido
este formulado com base na extinção da pessoa jurídica e no distrato
social – sob o fundamento de ausência dos requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica, proferiu uma decisão extra
petita ou, no mínimo, qualificou equivocadamente o pedido.
29. Apesar dos claros apontamentos, o Tribunal
, ao rejeitar os
a quo
Embargos de Declaração, afirmou que a questão da violação do
do CPC deveria ter sido suscitada "naquele momento" e que
art. 492
a desistência do agravo anterior da Recorrente impediu a revisão.
Contudo, essa resposta não enfrenta o cerne da omissão: a absoluta
falta de análise, no V. Acórdão que proveu o agravo, sobre se a
decisão inicial violou o princípio da congruência e, consequentemente,
se a coisa julgada poderia se formar sobre uma matéria não
devidamente posta e julgada.
(ii) ofensa aos arts. 110, 504, 505 e 507 do CPC, diante da "preclusão e da
coisa julgada a uma questão que, em sua essência e causa de pedir, jamais
" (fl. 208);
foi objeto de julgamento de mérito na primeira decisão judicial
(iii) "no caso dos autos, consta do DISPOSITIVO do primeiro pedido o
INDEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. Logo, o que transitou em julgado foi o pedido de
'desconsideração da personalidade jurídica', e não a tese de 'sucessão
" (fl. 208);
processual por extinção da pessoa jurídica'
(iv) a sucessão processual por extinção da pessoa jurídica autorizaria a
inclusão do sócio nos presentes autos, em cumprimento do distrato social;
(v) o caso presente não trata da mesma matéria já rejeitada na origem, por
se tratar de instituto distinto da desconsideração da personalidade jurídica e,
portanto, de uma nova causa de pedir;
(vi) contrariedade reflexa aos arts. 1.032, 1.033, 1.034 e 1.109 do Código
Civil (fl. 212), "que tratam da dissolução e liquidação das sociedades e da
" (fl. 210).
responsabilidade dos sócios
O agravo (fls. 251-266) afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 269-277).
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA54285046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:27
Código de Controle do Documento: 751b3194-a664-491b-9731-c8d5042db33d

Inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
Em relação à tese de adstrição da decisão ao pedido, especialmente quanto
ao requerimento de desconsideração da personalidade jurídica e de
sucessão processual por parte do sócio da pessoa jurídica extinta, o Tribunal
de origem assim se manifestou no julgamento dos embargos de declaração
(fls. 195-196):
No caso, embora a embargante diga que o acórdão foi omisso quanto
ao fato de que “o pedido precluso é o de desconsideração da
personalidade jurídica, e não o de sucessão processual”, basta rápida
leitura das razões de decidir para se verificar que a questão foi
expressamente analisada e fundamentadamente rechaçada, restando
assentado que, “a despeito do acerto ou desacerto técnico do enfoque
jurídico dado à questão pelo MM. Juiz por ocasião do 1o pedido de
inclusão do
Paulo Sérgio da Silva no polo passivo da
sócio/agravante
lide, o fato é que a discussão acerca do cabimento da providência em
razão da extinção da pessoa jurídica Hospital e Maternidade Santa
Lúcia Ltda já foi submetida ao Juízo de 1o e 2o Grau, tendo sido objeto
de decisão judicial no curso do processo, de modo que,
independentemente dos motivos declinados para o indeferimento do
pedido da exequente naquele momento, até porque o que faz a coisa
julgada é o dispositivo, e não os fundamentos (CPC,
, o fato é
art. 504)
que a questão já foi decidida em definitivo e não pode mais ser
revisitada no processo em respeito à coisa julgada formal”, tendo sido,
inclusive, enfatizado que não é “suficiente para transpor ou contornar
essa barreira de índole processual a ponderação feita na decisão
agravada de que ‘não se trata de desconsideração de personalidade
jurídica, mas sim somente cumprimento do distrato social, colacionado
nos autos, às f.
, pois tal perspectiva também não escapa da
753/756
autoridade da coisa julgada, em específico, da sua eficácia preclusiva,
que impede a rediscussão de toda e qualquer questão abrangida ou
vinculada ao mérito da matéria já decidida, inclusive aquelas que
poderiam ter sido alegadas, mas não o foram no momento oportuno.
Ou seja, o fato de que “o magistrado
recebeu (o pedido de
a quo
inclusão na lide do sócio Paulo Sérgio)” não altera a natureza como
pedido de desconsideração da personalidade jurídica ou o objeto do
pedido formulado pela
ainda no início da fase
exequente/embargante
executiva, no máximo, cuidou-se de
, sendo que a
error in judicando
arguição de inobservância
violação do
do CPC deveria
e/ou
art. 492
ter sido suscitada naquele momento, e não só agora, pois caberia
sanar eventual vício
equívoco naquele momento processual, por
e/ou
meio da via recursal adequada, e, como isso não aconteceu, inclusive
porque a ora embargante desistiu do recurso que poderia gerar a
revisão da questão, o fato é que a decisão transitou em julgado,
assim, frisa-se mais uma vez, sem adentrar o mérito da questão
decidida naquela ocasião, considerando que é o pedido e causa de
pedir expostos pela parte que delimitam a cognição jurisdicional,
independentemente dos motivos declinados pelo juiz para indeferir o
pleito da exequente, formou-se coisa julgada formal a respeito da
matéria, cabendo reforçar que, entre os efeitos daí decorrentes, insere-
se a eficácia preclusiva que impede a rediscussão de toda e qualquer
questão abrangida ou vinculada ao mérito da matéria já decidida,
inclusive aquelas que poderiam ter sido alegadas, mas não o foram no
momento oportuno.

Documento eletrônico VDA54285046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:27
Código de Controle do Documento: 751b3194-a664-491b-9731-c8d5042db33d

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Não merece conhecimento a alegada ofensa reflexa aos arts. 1.032, 1.033,
1.034 e 1.109 do Código Civil (fl. 212), considerando que "apenas a violação
direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria
" (AgInt no
relatora
o cabimento do recurso especial
REsp n. 1179223/RJ,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.
15/3/2017)
No mérito, a parte agravante propôs ação de indenização por danos morais
em desfavor do Hospital e Maternidade Santa Lúcia Ltda e dos médicos
Orlando Alves Teixeira e Valdo de Sousa. O feito foi julgado procedente e
transitou em julgado em 2013, tendo se iniciado a fase de cumprimento de
sentença.
Após, nos termos do acórdão impugnado (fl. 153):
Em 06.06.2014, a
veio aos autos pleitear que
exequente/agravada
fosse “redirecionada a presente execução no que tange à parte
Hospital e Maternidade Santa Julia, contra a figura do responsável
pelo ativo e passivo da sociedade, o Senhor Paulo Sérgio da Silva”,
porque, segundo alegou, “conforme documento fornecido pela Junta
Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, o Hospital e
Maternidade Santa Julia Ltda (Hospital Modelo) encerrou suas
atividades”, durante o curso da ação, em 19 de dezembro de 2006,
após a sua citação, que se deu em 09.12.2004 sendo que, “conforme
Cláusula Quinta do Distrato Social, ficou responsável pelo ativo e
passivo ” (cf. Id. no 52147804 – pág.
da empresa o
38/42superveniente
Senhor Paulo Sérgio da Silva dos autos de origem).
Em 01.09.2014, o MM. Juiz condutor do processo à época indeferiu o
pedido da
por considerar que “a desconsideração
exequente/agravada
da personalidade jurídica é medida extrema, que deve ser tratada
como exceção e não como regra geral e, por isso, somente é admitida
nos casos em que expressamente comprovada a simulação, fraude ou
abuso da personalidade jurídica, e desde de que “presentes os
requisitos elencados no
do Código Civil”, sendo que, no caso,
art. 50
não verifico dos autos ter a exequente comprovado eventual confusão
entre o patrimônio da empresa e dos sócios, descabendo, portando o
deferimento do intento” (cf. Id. no 52147804 – pág.
dos autos de
77/79
origem).
Contra essa decisão, a
interpôs o RAI no
exequente/agravada
o qual não chegou a ter o mérito apreciado em razão
124.389/2014,
da desistência posteriormente manifestada pela recorrente (cf. Id. no
52147804 – pág. 148 dos autos de origem).
Em 01.08.2019, cerca de 5 anos depois de a matéria ter sido decidida
nos autos, embalada pela queixa do executado Valso de Sousa
quanto à necessidade de redirecionar a execução aos sócios do
Hospital Santa Júlia, a
renovou o pleito para
exequente/agravada
inclusão do ora agravante Paulo Sérgio na Silva no polo passivo do
processo por força da “sucessão processual diante do encerramento
das atividades da executada(isto é, do Hospital), e (por ser ele) o
responsável autodeclarado no instrumento de dissolução pelo ativo e
passivo superveniente” (cf. Id. no 52147805 – 89 e 90 dos autos de
origem).

O Tribunal de origem concluiu, portanto, que o novo pedido de sucessão
processual esbarra na preclusão
e consumativa, conforme os
pro judicato
arts. 505 e 507, do CPC, estando ainda obstado pela coisa julgada.
Extrai-se do aresto a seguinte razão de decidir (fls. 154-156):
Documento eletrônico VDA54285046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:27
Código de Controle do Documento: 751b3194-a664-491b-9731-c8d5042db33d

Como se vê do breve histórico do feito de origem, a despeito do acerto
ou desacerto técnico do enfoque jurídico dado à questão pelo MM.
Juiz por ocasião do 1o pedido de inclusão do
Paulo
sócio/agravante
Sérgio da Silva no polo passivo da lide, o fato é que a discussão
acerca do cabimento da providência em razão da extinção da pessoa
jurídica Hospital e Maternidade Santa Lúcia Ltda já foi submetida ao
Juízo de 1o e 2o Grau, tendo sido objeto de decisão judicial no curso
do processo, de modo que, independentemente dos motivos
declinados para o indeferimento do pedido da exequente naquele
momento, até porque o que faz a coisa julgada é o dispositivo, e não
os fundamentos (CPC,
, o fato é que a questão já foi decidida
art. 504)
em definitivo e não pode mais ser revisitada no processo em respeito
à coisa julgada formal, ou seja, operou-se a preclusão da matéria por
força do caráter imutável das decisões pretéritas proferidas no mesmo
processo, o que constitui óbice não só à pretensão das partes de
ressuscitar tema já analisado (CPC,
, mas também, diante da
art. 507)
preclusão
, inviabiliza e obsta que o julgador profira nova
pro judicato
decisão a respeito da mesma questão (CPC,
, não sendo
art. 505)
suficiente para transpor ou contornar essa barreira de índole
processual a ponderação feita na decisão agravada de que “não se
trata de desconsideração de personalidade jurídica, mas sim somente
cumprimento do distrato social, colacionado nos autos, às f.
”,
753/756
pois tal perspectiva também não escapa da autoridade da coisa
julgada, em específico, da sua eficácia preclusiva, que impede a
rediscussão de toda e qualquer questão abrangida ou vinculada ao
mérito da matéria já decidida, inclusive aquelas que poderiam ter sido
alegadas, mas não o foram no momento oportuno.
[...]
Friso, por fim, que, mesmo as matérias de ordem pública estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a preclusão
consumativa sobre todas as questões já decidas no curso do
processo, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos
da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de
alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das
partes até o fim do processo, e mais importante, inadmissível rever e
modificar o quadro decisório definido anteriormente nos autos (CPC,
.
art. 505)

Consta do acórdão recorrido ainda o exato momento em que foi requerida a
sucessão processual, a despeito de o indeferimento do pedido fundar-se na
desconsideração da personalidade jurídica. Dada sua relevância, repete-se
(fl. 153):
Em 06.06.2014, a
veio aos autos pleitear que
exequente/agravada
fosse “redirecionada a presente execução no que tange à parte
Hospital e Maternidade Santa Julia, contra a figura do responsável
pelo ativo e passivo da sociedade, o Senhor Paulo Sérgio da Silva”,
porque, segundo alegou, “conforme documento fornecido pela Junta
Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, o Hospital e
Maternidade Santa Julia Ltda (Hospital Modelo) encerrou suas
atividades”, durante o curso da ação, em 19 de dezembro de 2006,
após a sua citação, que se deu em 09.12.2004 sendo que, “conforme
Cláusula Quinta do Distrato Social, ficou responsável pelo ativo e
passivo ” (cf. Id. no 52147804 – pág.
superveniente da empresa
38/42
o Senhor Paulo Sérgio da Silva dos autos de origem).

Assim, caberia à parte, naquela época, discutir o acerto ou desacerto da
conclusão que indeferiu o redirecionamento da execução ao sócio da pessoa
jurídica extinta com fundamento na desconsideração da personalidade
Documento eletrônico VDA54285046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:27
Código de Controle do Documento: 751b3194-a664-491b-9731-c8d5042db33d

jurídica. A ausência de irresignação no momento oportuno acarreta a
preclusão para rever a matéria nos presentes autos.
Assim, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência
desta Corte, segundo a qual, "as matérias, inclusive as de ordem pública,
decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento
" (AgInt no
Relator
oportuno, sujeitam-se à preclusão
AREsp n. 616.766/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/4/2022,
. No mesmo sentido:
13/5/2022)
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PUBLICAÇÃO
ILÍCITA
EM
REDE
SOCIAL.
EXCLUSÃO E
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES
DA
AÇÃO.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO.
SÚMULAS 282 E 284 DO STF. [...] 5. Uma vez que tenham sido
objeto de análise, as matérias de ordem pública, como é o caso da
legitimidade ad causam e do interesse de agir, não podem ser
novamente apreciadas, operando-se a preclusão
.
pro judicato
Precedentes. Na espécie, as questões relacionadas à legitimidade
passiva e ao interesse de agir já haviam sido apreciadas pela Corte
local no julgamento de agravo de instrumento interposto pelas
recorrentes, de modo que o reexame pretendido era mesmo
descabido, ante a preclusão. [...] 7. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 2.019.150/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2023,
16/2/2023.

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA.
TRATAMENTO
DOMICILIAR.
COBERTURA
EXCEPCIONAL.
PRESCRIÇÃO
MÉDICA.
PRECEDENTES.
DISTINÇÃO ENTRE TRATAMENTO E INTERNAÇÃO DOMICILIAR.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. NÃO
PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte:
"Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no
processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto
de impugnação recursal no momento próprio" (REsp 1.745.408/DF,
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator p/ Acórdão
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
. 2.
12/4/2019)
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula
contratual que veda a internação domiciliar (home care) como
alternativa à internação hospitalar. Incidência da
3.
Súmula 83/STJ.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.021.342/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
5/6/2023,
9/6/2023.
Incide, portanto, a Súmula n. 83 do STJ.
Por fim, não conheço da violação do
do CPC, por se tratar de
art. 110
matéria prejudicada, uma vez operada a preclusão.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
Documento eletrônico VDA54285046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:27
Código de Controle do Documento: 751b3194-a664-491b-9731-c8d5042db33d

negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica e de
sucessão processual pelos sócios da pessoa jurídica extinta, o Tribunal
assim se
a quo
pronunciou (fls. 195-196):
No caso, embora a embargante diga que o acórdão foi omisso quanto
ao fato de que “o pedido precluso é o de desconsideração da
personalidade jurídica, e não o de sucessão processual”, basta rápida
leitura das razões de decidir para se verificar que a questão foi
expressamente analisada e fundamentadamente rechaçada, restando
assentado que, “a despeito do acerto ou desacerto técnico do enfoque
jurídico dado à questão pelo MM. Juiz por ocasião do 1o pedido de
inclusão do
Paulo Sérgio da Silva no polo passivo da
sócio/agravante
lide, o fato é que a discussão acerca do cabimento da providência em
razão da extinção da pessoa jurídica Hospital e Maternidade Santa
Lúcia Ltda. já foi submetida ao Juízo de 1o e 2o Grau, tendo sido objeto
de decisão judicial no curso do processo, de modo que,
independentemente dos motivos declinados para o indeferimento do
pedido da exequente naquele momento, até porque o que faz a coisa
julgada é o dispositivo, e não os fundamentos (CPC,
, o fato é
art. 504)
que a questão já foi decidida em definitivo e não pode mais ser
revisitada no processo em respeito à coisa julgada formal”, tendo sido,
inclusive, enfatizado que não é “suficiente para transpor ou contornar
essa barreira de índole processual a ponderação feita na decisão
agravada de que ‘não se trata de desconsideração de personalidade
jurídica, mas sim somente cumprimento do distrato social, colacionado
nos autos, às f.
, pois tal perspectiva também não escapa da
753/756
autoridade da coisa julgada, em específico, da sua eficácia preclusiva,
que impede a rediscussão de toda e qualquer questão abrangida ou
vinculada ao mérito da matéria já decidida, inclusive aquelas que
poderiam ter sido alegadas, mas não o foram no momento oportuno.
Ou seja, o fato de que “o magistrado
recebeu (o pedido de
a quo
inclusão na lide do sócio Paulo Sérgio)” não altera a natureza como
pedido de desconsideração da personalidade jurídica ou o objeto do
pedido formulado pela
ainda no início da fase
exequente/embargante
executiva, no máximo, cuidou-se de
, sendo que a
error in judicando
arguição de inobservância
violação do
do CPC deveria
e/ou
art. 492
ter sido suscitada naquele momento, e não só agora, pois caberia
sanar eventual vício
equívoco naquele momento processual, por
e/ou
meio da via recursal adequada, e, como isso não aconteceu, inclusive
porque a ora embargante desistiu do recurso que poderia gerar a
revisão da questão, o fato é que a decisão transitou em julgado,
assim, frisa-se mais uma vez, sem adentrar o mérito da questão
decidida naquela ocasião, considerando que é o pedido e causa de
pedir expostos pela parte que delimitam a cognição jurisdicional,
independentemente dos motivos declinados pelo juiz para indeferir o
pleito da exequente, formou-se coisa julgada formal a respeito da
matéria, cabendo reforçar que, entre os efeitos daí decorrentes, insere-
se a eficácia preclusiva que impede a rediscussão de toda e qualquer
questão abrangida ou vinculada ao mérito da matéria já decidida,
inclusive aquelas que poderiam ter sido alegadas, mas não o foram no
momento oportuno.

Assim, não se constata o vício alegado.
Documento eletrônico VDA54285046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:27
Código de Controle do Documento: 751b3194-a664-491b-9731-c8d5042db33d

No mérito, consta da decisão agravada que o pedido de sucessão
processual foi indeferido ante a ocorrência da preclusão consumativa e da coisa
julgada. Confira-se, em reiteração por ser necessário (fls. 154-156):
Como se vê do breve histórico do feito de origem, a despeito do acerto
ou desacerto técnico do enfoque jurídico dado à questão pelo MM.
Juiz por ocasião do 1o pedido de inclusão do
Paulo
sócio/agravante
Sérgio da Silva no polo passivo da lide, o fato é que a discussão
acerca do cabimento da providência em razão da extinção da pessoa
jurídica Hospital e Maternidade Santa Lúcia Ltda já foi submetida ao
Juízo de 1o e 2o Grau, tendo sido objeto de decisão judicial no curso
do processo, de modo que, independentemente dos motivos
declinados para o indeferimento do pedido da exequente naquele
momento, até porque o que faz a coisa julgada é o dispositivo, e não
os fundamentos (CPC,
, o fato é que a questão já foi decidida
art. 504)
em definitivo e não pode mais ser revisitada no processo em respeito
à coisa julgada formal, ou seja, operou-se a preclusão da matéria por
força do caráter imutável das decisões pretéritas proferidas no mesmo
processo, o que constitui óbice não só à pretensão das partes de
ressuscitar tema já analisado (CPC,
, mas também, diante da
art. 507)
preclusão
, inviabiliza e obsta que o julgador profira nova
pro judicato
decisão a respeito da mesma questão (CPC,
, não sendo
art. 505)
suficiente para transpor ou contornar essa barreira de índole
processual a ponderação feita na decisão agravada de que “não se
trata de desconsideração de personalidade jurídica, mas sim somente
cumprimento do distrato social, colacionado nos autos, às f.
”,
753/756
pois tal perspectiva também não escapa da autoridade da coisa
julgada, em específico, da sua eficácia preclusiva, que impede a
rediscussão de toda e qualquer questão abrangida ou vinculada ao
mérito da matéria já decidida, inclusive aquelas que poderiam ter sido
alegadas, mas não o foram no momento oportuno.
[...]
Friso, por fim, que, mesmo as matérias de ordem pública estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a preclusão
consumativa sobre todas as questões já decidas no curso do
processo, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos
da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de
alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das
partes até o fim do processo, e mais importante, inadmissível rever e
modificar o quadro decisório definido anteriormente nos autos (CPC,
.
art. 505)

Desse modo, caberia à parte, no momento oportuno, discutir o acerto ou
desacerto da conclusão que indeferiu o redirecionamento da execução ao sócio da
pessoa jurídica extinta com fundamento na desconsideração da personalidade jurídica.
A ausência de irresignação naquela época acarreta a preclusão para rever a matéria
nos presentes autos.
Nessa linha, "a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de
questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que
" (
relatora Ministra Maria
atinentes à mesma causa de pedir
REsp n. 2.223.753/PB,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
1/12/2025,
4/12/2025)
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA54285046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:27
Código de Controle do Documento: 751b3194-a664-491b-9731-c8d5042db33d

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULAS 83 E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
6. Nos termos do
do
a eficácia preclusiva da coisa
art. 508
CPC/2015,
julgada e o princípio do dedutível e do deduzido alcançam não só os
argumentos deduzidos, mas também aqueles que poderiam ter sido
deduzidos na demanda.
[...]
9. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.964.993/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIAS DE
ORDEM
PÚBLICA.
DECISÃO.
PRECLUSÃO.
POSSIBILIDADE.
DEDUTÍVEL E DEDUZIDO. COISA JULGADA. EXCESSO DE PENHORA.
MENOR ONEROSIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que mesmo as matérias de
ordem pública sujeitam-se à preclusão e não podem ser reexaminadas se já
tiverem sido objeto de anterior manifestação judicial em face da qual não
caiba mais recurso. Precedentes.
3. O
do
positiva a eficácia preclusiva da coisa julgada e o
art. 508
CPC/2015
princípio do dedutível e do deduzido, enunciando que "[t]ransitada em
julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas
as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento
quanto à rejeição do pedido".
3.1. Consta dos autos que o agravante opôs embargos à execução ajuizada
pelo agora agravado, e nada referiu para questionar o índice de atualização
do valor da dívida. O julgamento dos embargos, dessarte, fez precluir as
questões relacionadas ao suposto excesso de execução, que não podem ser
agitadas em momento ulterior, ao fundamento de que se tratam de matéria
de ordem pública.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
da minha relatoria, Quarta
AREsp n. 2.643.940/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/2/2025,
14/2/2025.

Reitera-se, portanto, a Súmula n. 83 do STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto

Documento eletrônico VDA54285046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:27
Código de Controle do Documento: 751b3194-a664-491b-9731-c8d5042db33d

Documento eletrônico VDA54285046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:27
Código de Controle do Documento: 751b3194-a664-491b-9731-c8d5042db33d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.016.420 / MT
Número Registro: 2025/0305589-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010088120048110004 10088120048110004 10099145420248110000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA MARIA DA SILVA MEDEIROS
ADVOGADA
: ANA PAULA MONÇÃO OLIVEIRA - MT009030
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DA SILVA
ADVOGADOS : DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - MT017609
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296O
JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA MARIA DA SILVA MEDEIROS
ADVOGADA
: ANA PAULA MONÇÃO OLIVEIRA - MT009030
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DA SILVA
ADVOGADOS : DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - MT017609
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296O
JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269
Documento eletrônico VDA55078635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:44
Código de Controle do Documento: 409a23cf-b734-464c-9abc-ae7ca5902550

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:44
Código de Controle do Documento: 409a23cf-b734-464c-9abc-ae7ca5902550